Tribunal: TCU
Processo: 027.091/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Tribunal Superior do Trabalho contra o Acórdão 11.840/2018  Segunda Câmara (peça 13), sob a relatoria do Ministro José Múcio Monteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas relativas ao exercício de 2017, examina-se recurso de reconsideração interposto pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) contra o Acórdão 11840/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, determinou ao ora recorrente, no subitem 1.7.1.2, a observação dos " limites estabelecidos pelos arts. 73 e 74 da Lei 8.112/1990 relativos ao adicional de serviços extraordinários, ajustando, no que couber, o Ato Conjunto 22/TST.CSJT.GP, de 28 de junho de 2018 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o subitem 1.7.1.2 do Acórdão de Relação 11.840/2018-TCU-2a Câmara; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.